Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725063-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARILI SANTOS LOPES DESPACHO Da análise das razões recursais apontadas pelo agravante, extrai-se que o pedido liminar por ele formulado, referente à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mostra-se contraditório em relação à pretensão recursal indicada. Afinal, em que pese a parte recorrente se insurja contra pronunciamento judicial que determinara a suspensão do feito executivo de origem, nota-se que o mesmo recorrente não pretende questionar a suspensão processual em si, mas apenas o período de sobrestamento da execução. Dessa forma, repita-se, o pedido liminar se mostra contraditório, ao passo que a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, em verdade, sobrestaria a eficácia imediata da decisão agravada, inclusive quanto aos efeitos da suspensão processual, deferida pelo Juízo a quo após convenção das partes. Não suficiente, mesmo que a atribuição de efeito suspensivo recaísse apenas em relação ao prazo de suspensão fixado na origem, mantendo-se a ordem de sobrestamento processual, tal medida também se mostraria contrária à pretensão recursal do agravante, uma vez que o resultado prático da liminar seria a suspensão processual sem vigência de prazo determinado, o que vai de encontro com a real intenção do banco recorrente. Nesse contexto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para sanar o mencionado vício, sob pena de indeferimento do pedido liminar formulado, em face da flagrante incompatibilidade deste e a efetiva pretensão recursal (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 11:38:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora